Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. REVISIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO DA ALIMENTADA. COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Apelação em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisional de alimentos), julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no valor equivalente a 18% (dezoito por cento) de todas as verbas que compõem a remuneração do alimentante, além de determinar-lhe o pagamento de plano de saúde e material escolar à alimentada.
2. Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que majorou a obrigação alimentar.
3. Sentença extra petita é aquela que decide sobre pedido diverso do constante da inicial. Não incide no vício a sentença que, majorando a obrigação alimentar (fixada em dinheiro), contempla a pretensão sob forma de pagamento distinta (in natura).
4. Nos termos da legislação correspondente, e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteiam e dos recursos do obrigado.
5. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o artigo 1.699 do Código Civil.
6. In casu, a condição financeira do requerido comporta o aumento dos alimentos estabelecido em sentença, justificado na ampliação das necessidades da autora. Entretanto, a capacidade do alimentante não alberga maior acréscimo, mormente se considerada a razoabilidade que deve nortear a obrigação alimentar. Mantida a obrigação nos moldes revisados em primeiro grau.
7. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos. Honorários fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), por equidade.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.